Tribunal: TJMT
Processo: 0036315-25.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036315-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (APELANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO – FRUSTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A INTIMAÇÃO DO APELANTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS
.

“Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu, quando presente, como no caso sub examine, em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos processuais.” (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)

“O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.”
(TJMT, Ap no 30768/2017)”

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Alexandre Castro de Arruda

contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal no 36315-25.2017.8.11.0042 (Código 497172), que o condenou pelo crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 06 (meses) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição por uma pena restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (id. 21418530 a 21418532).

O apelante opôs embargos de declaração diante da omissão quanto a falta de regular citação para a audiência de instrução, a falta de interrogatório do acusado, objetivando a nulidades dos atos processuais da audiência de instrução e julgamento, memoriais e a sentença (id. 21418534).

Os embargos foram rejeitados pelo magistrado (id. 21420471).

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação (id. 21420472). Nas razões recursais requer preliminarmente a nulidade dos autos processuais, eis que o apelante não foi intimado para a audiência de instrução processual. No mérito, alegou que não restituiu o processo pelo fato de ter sido vítima de furto na data de 1o de abril de 2016, onde os autos foram subtraídos de dentro de seu veículo, junto com demais objetos, conforme boletim de ocorrência n. 2016. 115912, pleiteando ao final a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal (id. 21420473 e 21420474).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso interporto, para declarar a nulidade dos autos e no mérito pela absolvição (id. 21420478).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Julieta do Nascimento Souza
, opina pelo provimento do apelo, para acolher a preliminar de nulidade do feito, e no mérito, para absolver o apelante (id. 28070473),
nos termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Nulidade processual por cerceamento de defesa, pela ausência de intimação do apelante para audiência de instrução).

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Castro de Arruda

contra sentença proferida pelo 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal no 36315-25.2017.8.11.0042 (Código 497172), que o condenou pelo crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 06 (meses) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição por uma pena restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal (id. 21418530 a 21418532).

O apelante objetiva preliminarmente a nulidade dos autos processuais, eis que o apelante não foi intimado para a audiência de instrução processual.

Emerge dos autos que o recorrente foi citado pessoalmente do presente feito (id. 21417499). Entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis e não apresentou resposta à acusação, sendo lhe nomeada a Defensoria Pública, que apresentou a resposta devida (id. 21417952).

Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de setembro de 2018, às 14h00min (id. 21418953), contudo foi redesignada, pois o defensor público nomeado para o ato informou que possuía outra audiência para o mesmo dia e horário (id. 21418957).

Fora redesiganda a audiência para o dia 10 de outubro de 2018 (id. 21418958), ocasião em que foi determinada a expedição de intimação para o acusado (id.

21418959).

Contudo, no dia 19 de setembro de 2018 ao comparecer aos endereços constantes no mandado, o Oficial de Justiça certificou que não encontrou o acusado nos endereços, informando, ainda, que os imóveis apresentaram sinais de abandono (id. 21418963). Veja a seguir a justificativa apresentada pelo Oficial de Justiça para cada um dos imóveis:

1°) Rua Q, quadra 13, case 145, bairro Res. Despraiado, Cuiabá/MT, imóvel fechado com aspecto de abandono; vizinhos disseram que quase não há movimento no imóvel;

2°) Rua Barão de Melgaço, apto 305, Ed. Leblon, Cuiabá/MT, Porteiro informou não conhecer o réu e que o apto 305 está desocupado e disponível para alugar;

3°) Rua Governador Rondon, n° 737 ou 734, bairro Centro, Cuiabá/MT, n° 734 fechado, com aspecto de abandono. Não encontrou vizinhos.

Em razão disso, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, o d. Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT determinou o prosseguimento do feito com a realização da audiência de instrução, declarando, também, à revelia do acusado (id. 21418964).

Contudo, após a audiência, aportou nos autos a certidão do Oficial de Justiça, datada de 16 de agosto de 2018, que realizou a tentativa de intimação para a primeira audiência designada, ocasião em que foi certificado que compareceu a Rua Q, quadra 13, casa 145, bairro Res. Despraiado, Cuiabá/MT e lá não localizou o acusado no imóvel, mas o vizinho da casa ao lado informou que ALEXANDRE reside naquele local (id. 21418520).

Ainda, o acusado em sede que embargos de declaração juntou documentação que demonstra que possui vínculos com os endereços informados no mandado (id. 21420469 e 21420469).

Desta forma, a situação do apelante não se enquadra naquela descrita no artigo 367 do Código de Processo Penal, pois, embora citado pessoalmente, não se mudou do endereço constante nos autos, mas apenas no foi encontrado nos locais nas ocasiões em que o Oficial de Justiça compareceu aos endereços.

A respeito do prejuízo, certo é que está caracterizado, pois ao apelante não foi oportunizado prestar pessoalmente sua versão dos fatos e nem se manifestar sobre a aceitação ou não da suspensão condicional do processo apresentada, fatos que culminaram na sua condenação.

Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu, quando presente, como no caso sub examine, em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos processuais.

Nestes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO EM PENITENCIÁRIA – FRUSTRAÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR SOLTURA – REVELIA DECRETADA – NÃO TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS.

“Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu, quando presente, como no caso sub examine, em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos processuais.” (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)

“O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.”
(TJMT, Ap no 30768/2017)” (N.U 0001431-26.2013.8.11.0101, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OS ATOS PROCESSUAIS – EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.”
(Ap no 30768/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.6.2017)

Nesse quadro, impõe-se acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação do apelante para a audiência de instrução e, consequentemente
anular os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, para retomada da instrução processual, observado o contraditório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020